Tribunal: TJMT
Processo: 1030159-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1030159-52.2025.8.11.0000- COMARCA DE PORTOS DOS GAUCHOS
AGRAVANTE: HERICK HENRIQUE MELLO LEAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por participação em movimento destinado a subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional, homologando a perda de 1/6 dos dias remidos e alterando a data-base para fins de progressão de regime para o dia da infração disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da participação do apenado na falta grave; (ii) verificar se a conduta poderia ser amparada pela excludente de legítima defesa de terceiro; e (iii) examinar a proporcionalidade da sanção de perda de dias remidos fixada em 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apuração da falta disciplinar observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em regular procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo diretor do estabelecimento prisional.
4. As provas colhidas, consistentes em relatos dos agentes penitenciários e imagens do circuito interno, demonstram a efetiva participação do apenado na briga generalizada, configurando adesão voluntária a movimento de subversão da ordem, incompatível com a alegação de pacificação.
5. A tese de legítima defesa de terceiro não se aplica, pois ausentes os requisitos de necessidade, atualidade e proporcionalidade da reação previstos no art. 25 do Código Penal, evidenciando-se conduta agressiva e coordenada na contenda.
6. A perda de 1/6 dos dias remidos está devidamente fundamentada, observando-se o art. 127 da Lei de Execução Penal, que permite a revogação de até 1/3, conforme a gravidade da conduta e o histórico disciplinar do apenado.
7. A decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da fixação de fração parcial de perda de dias remidos quando devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regularidade do procedimento administrativo disciplinar e a suficiência das provas justificam o reconhecimento da falta grave.
2. A excludente de legítima defesa de terceiro não se aplica a conduta de adesão voluntária a movimento de subversão da ordem prisional.
3. A fração de perda de dias remidos pode ser fixada em 1/6, desde que devidamente motivada, observados os critérios do art. 57 da LEP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 25; LEP, arts. 48, parágrafo único; 50, I; 57; 118, I; 123, I; 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 835709/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 05.03.2024; TJMT, N.U 1032579-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030159-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERICK HENRIQUE MELLO LEAL - CPF: 076.527.841-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por participação em movimento destinado a subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional, homologando a perda de 1/6 dos dias remidos e alterando a data-base para fins de progressão de regime para o dia da infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da participação do apenado na falta grave; (ii) verificar se a conduta poderia ser amparada pela excludente de legítima defesa de terceiro; e (iii) examinar a proporcionalidade da sanção de perda de dias remidos fixada em 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apuração da falta disciplinar observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em regular procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo diretor do estabelecimento prisional.

4.

As provas colhidas, consistentes em relatos dos agentes penitenciários e imagens do circuito interno, demonstram a efetiva participação do apenado na briga generalizada, configurando adesão voluntária a movimento de subversão da ordem, incompatível com a alegação de pacificação.

5.

A tese de legítima defesa de terceiro não se aplica, pois ausentes os requisitos de necessidade, atualidade e proporcionalidade da reação previstos no art. 25 do Código Penal, evidenciando-se conduta agressiva e coordenada na contenda.

6.

A perda de 1/6 dos dias remidos está devidamente fundamentada, observando-se o art. 127 da Lei de Execução Penal, que permite a revogação de até 1/3, conforme a gravidade da conduta e o histórico disciplinar do apenado.

7.

A decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da fixação de fração parcial de perda de dias remidos quando devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A regularidade do procedimento administrativo disciplinar e a suficiência das provas justificam o reconhecimento da falta grave.

2.

A excludente de legítima defesa de terceiro não se aplica a conduta de adesão voluntária a movimento de subversão da ordem prisional.

3.

A fração de perda de dias remidos pode ser fixada em 1/6, desde que devidamente motivada, observados os critérios do art. 57 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 25; LEP, arts. 48, parágrafo único; 50, I; 57; 118, I; 123, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 835709/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 05.03.2024; TJMT, N.U 1032579-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Herick Henrique Mello Leal
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT que, nos autos da execução penal no 2000015-24.2024.8.11.0094, homologou o reconhecimento de falta grave consistente na participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina no estabelecimento prisional, com a consequente revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e alteração da data-base para fins de progressão de regime para 28/03/2025, data da infração disciplinar.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a participação do agravante na falta grave, uma vez que sua conduta teria se limitado a conter os demais custodiados.

A
rgumenta que sua atuação estaria amparada pela excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, por configurar legítima defesa de terceiro.

Por fim, aduz a desproporcionalidade da sanção imposta, pugnando pela redução da fração de perda dos dias remidos. (ID 311949866)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar e a existência de provas suficientes da participação do agravante no evento que caracterizou a falta grave. (ID 311949868)

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID

31194986)

Em parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVEM A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. APURAÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 2. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. AS PROVAS COLHIDAS DEMONSTRAM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APENADO NO TUMULTO, CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM A EXCLUDENTE. 3. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE PERDA DE DIAS REMIDOS. IMPERTINÊNCIA. O PATAMAR DE 1/6 FOI FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 127 DA LEP E MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, LEVANDO EM CONTA A GRAVIDADE DA CONDUTA E O HISTÓRICO PRISIONAL DO REEDUCANDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(ID 323579873).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se- em pauta virtual.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apenado, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, teria participado de uma briga generalizada durante o horário do banho de sol, no dia 28/03/2025, no interior da Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos.

Instaurado o PAD no 001/2025, procedeu-se à citação do reeducando, com ciência do teor do Termo de Instalação, Compromisso e Deliberação do Conselho Disciplinar, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública, que apresentou defesa técnica. Concluído regularmente o processo, a Comissão Disciplinar reconheceu a prática de falta grave e propôs a aplicação da sanção, parecer que foi devidamente acolhido e homologado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Quanto ao mérito, a alegação de ausência de provas não se sustenta. As diligências realizadas no PAD no 001/2025 conduziram à conclusão de que o agravante cometeu a falta disciplinar prevista no art. 50, inciso I, da Lei no 7.210/84, com base em elementos probatórios idôneos, notadamente os relatos dos agentes penitenciários e as imagens do circuito interno, que evidenciaram sua efetiva participação na contenda.

Restou evidenciado que o agravante aderiu à conduta tumultuária, contribuindo para o agravamento da situação, e não atuando como mero pacificador, como sustenta a defesa. Sua participação no movimento de subversão da ordem ou da disciplina configura envolvimento direto na agressão, circunstância incompatível com a versão defensiva.

A defesa sustentou, sem êxito, a tese de
legítima defesa de terceiro
. No entanto, para o reconhecimento dessa excludente, exige-se a demonstração inequívoca da necessidade, atualidade e proporcionalidade da reação, conforme previsão do art. 25 do Código Penal.

No caso vertente, não se colheu qualquer prova de que o agravante tenha agido com o intuito de proteger terceiro de injusta agressão. Ao contrário, as provas apontam para sua participação ativa, agressiva e coordenada na briga generalizada, denotando adesão voluntária a comportamento subversivo, incompatível com a ordem carcerária. Sua conduta extrapola os limites de qualquer reação defensiva legítima, revelando intenção de instigar e perpetuar o tumulto.

Quanto à proporcionalidade da sanção aplicada, verifico que a perda de 1/6 dos dias remidos está em consonância com o art. 127 da Lei de Execução Penal, que faculta ao magistrado fixar a fração, até o limite de 1/3, conforme a gravidade da falta e os antecedentes disciplinares do apenado.

A decisão restou assim fundamentada:

[...] Consta dos autos que o apenado Herick Henrique Mello Leal foi punido pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na subversão da ordem e/ou disciplina do estabelecimento prisional, por ter participado de agressão física contra o custodiado Bruno Eduardo Ferreira da Costa, sendo-lhe aplicadas as sanções de perda de regalias e rebaixamento de conduta para “má”, pelo período de 2 (dois) anos (cf. ref. 93.1).

Analisando detidamente o processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da sanção ao apenado, verifico que foram observados todos os preceitos legais,

especialmente o devido processo legal e a ampla defesa. Vejamos.

Instaurado o processo administrativo, procedeu-se à citação do reeducando, com ciência do teor do Termo de Instalação, Compromisso e Deliberação do Conselho Disciplinar, para apresentação de defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública, que apresentou defesa técnica.

Concluído regularmente o processo, a Comissão Disciplinar reconheceu a prática da falta grave e propôs a aplicação da sanção, parecer que foi devidamente acolhido e homologado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Diante disso, restando demonstrada a regularidade do procedimento e a existência de provas suficientes, homologo o procedimento administrativo disciplina.

Nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei de Execução Penal:

“Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1o, letra d, e 2o da referida Lei.”

Tais dispositivos tratam, respectivamente, da: (a) regressão de regime; (b) saída temporária; (c) revogação de dias remidos (até 1/3); e (d) conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

No caso em tela, não se aplica a regressão de regime, pois o reeducando já cumpre pena em regime fechado. Tampouco se aplica a conversão da pena restritiva de direitos, por não se tratar de hipótese pertinente. Quanto à saída temporária, esta resta prejudicada, em razão da perda de regalias e do rebaixamento de conduta para “má”, o que inviabiliza o benefício (LEP, art. 123, I).

Resta, portanto, analisar a possibilidade de revogação dos dias remidos.

Conforme o art. 127 da Lei no 7.210/90, com redação dada pela Lei no 12.433/2011:

“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

Por sua vez, o art. 57 da mesma Lei dispõe:

“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”

Diante disso, entendo adequada a revogação de 1/6 dos dias remidos, com reinício da contagem a partir da data da infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/6 (um sexto) dos dias remidos do reeducando
Herick Henrique Mello Leal
, fixando como nova data-base a da infração disciplinar, qual seja: 28/03/2025.

(Trecho extraído do parecer ministerial – ID 323579873
[...]

No caso, o juízo de origem motivou adequadamente a escolha da fração, levando em conta a gravidade da conduta e o histórico prisional do reeducando
, não havendo que se falar em ilegalidade ou desarrazoamento.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO APLICADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções Penais, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal. Na hipótese, a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na gravidade da conduta e nas circunstâncias em que foi praticada a falta disciplinar grave. Agravo regimental desprovido."

(
STJ - AgRg no HC: 835709/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 05/03/2024
)

Nesse mesmo sentido, tem decidido esta Quarta Câmara Criminal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECISÃO MANTENDO O REGIME SEMIABERTO POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E HUMANIZAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...)
A decisão impugnada determinou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção da data-base para aquisição de novos benefícios, o que demonstra a adequação da medida imposta.
IV. (...)
(N.U 1032579-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara

Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Assim, é legítima a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem como a interrupção da data-base para aquisição de benefícios, passando a constar como nova data-base a da infração disciplinar: 28/03/2025.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025